Tribunal: TJDFT
Processo: 0000300-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou os crimes de homicídio qualificado mediante dissimulação, de homicídio qualificado tentado mediante dissimulação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidão que comprova a condenação do acusado por fatos anteriores ao delito em comento, cujo trânsito em julgado deu-se posteriormente, mas antes de ser proferida a sentença destes autos, razão pela qual pode ser aumentada a pena-base.

3. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.

4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.